Tribunal: TJSP
Processo: 1027044-37.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato havido entre as partes, condenando a ré à devolução de 90% do valor pago, exceto comissão de corretagem e de valores pagos a terceiros – Inconformismo dos autores, sob alegação de que tem direito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda - Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato havido entre as partes, condenando a ré à devolução de 90% do valor pago, exceto comissão de corretagem e de valores pagos a terceiros – Inconformismo dos autores, sob alegação de que tem direito à devolução de 90% de todo o valor pago, incluindo-se a comissão de corretagem – Descabimento – Legalidade da cobrança de comissão de corretagem e sua respectiva retenção pela vendedora, uma vez que constou expressamente do contrato que o encargo seria por conta dos adquirentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.